Tribunal: STF
Processo: Rcl 88442
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Aurea Maria Gil Tosin contra acórdão proferido pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0003067-05.2022.8.16.0026, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4.



     Aurea Maria Gil Tosin narra que ajuizou o processo em referência nesta reclamatória objetivando o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade “por erro na base de cálculo uma vez que o Município de Campo Largo [parte ora beneficiária] utiliza como indexador do referido adicional o salário-mínimo nacional vigente" em conformidade com os Decretos nºs 30/2016 e 129/2021 (e-doc. 1, p. 2), mas em afronta ao aludido enunciado sumular desta Corte.



    Afirma que a sua pretensão reside na interpretação do art. 91 da Lei municipal nº 2.347/11 (Estatuto Funcional) e dos arts. 5º e 14 da Lei municipal nº 2.353/201 (Plano de Carreira do Município), aplicados conjuntamente, os quais “vinculam a base de cálculo legal da insalubridade ao vencimento básico do servidor, ou seja, ao primeiro vencimento do servidor no cargo/carreira”, (edoc. 1, p. 4), desde que a referida base de cálculo não seja inferior ao salário mínimo vigente no país.



    Argumenta, para tanto, que



    “o adicional é disciplinado em conjunto pelo estatuto funcional e pelo plano de carreira do município, de modo que a questão é puramente de aplicação legal, posto que enquanto o estatuto dispõe que a base de cálculo é a referência inicial do plano de carreira, o plano de carreira dispõe que essa referência corresponde ao valor de vencimento devido a cada servidor, partindo de um nível inicial definido para cada cargo, e ainda esclarece que a referência inicial está prevista no anexo II do plano” (edoc. 1, p. 8).



    Discorre que, não obstante a referida previsão legal, o Tribunal de origem, reconhecendo a ilegalidade dos Decretos nºs 30/2016 e 129/2021 "na parte em que previa, como regra, o valor do salário mínimo para cálculo do adicional de insalubridade" (e-doc. 1, p. 3), determinou que referido adicional seja calculado com base no “menor valor de referência inicial dentre todas as carreiras dos servidores do Município de Campo Largo, e não especificamente da carreira do cargo a que pertence o servidor” (edoc. 1, p. 3).



    Dessa perspectiva, sustenta que a autoridade reclamada, ao determinar que o adicional de insalubridade tenha por base de cálculo o menor valor de referência inicial dentre todas as carreiras dos servidores do Município, e não especificamente da carreira do cargo a que pertence a ora reclamante, "substituiu a base de cálculo legal da vantagem" (e-doc. 1, p. 9) , mantendo-se, assim, a afronta à Súmula Vinculante nº 4.



    Alega que a utilização “apenas o Art. 91 da Lei Ordinária 2347/2011 é insuficiente para a resolução do caso, justamente pela divergência de interpretações que as partes apresentaram no processo” (edoc. 1, p. 9).



    Aduz que, “[n]a prática, a manutenção da decisão reclamada leva também à manutenção do salário-mínimo como indexador substituto e fático já praticado pelo beneficiário, pois este sustenta que a referência inicial do plano de carreira é inferior ao salário-mínimo, [...] e nesse sentido, segundo a própria legislação, é impossível de ser utilizada, razão pela qual adota o indexador inconstitucional” (edoc. 1, p. 9).



    Requer, ao final, o



     “c) Conhecimento e total procedência da presente reclamação para o fim de cassar a r. decisão judicial da E. 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerando a violação da parte final da Súmula Vinculante n.º 4, uma vez que altera a base de cálculo legal e utiliza o salário-mínimo como indexador, sem que este esteja previsto na lei;



    d) Seja proferida nova decisão em conformidade com a legislação que prevê base de cálculo do adicional de insalubridade calculado sobre a 'referência inicial do Plano de Carreira do Município', conforme dispõe o art. 91 da Lei Ordinária 2347/2011 de Campo Largo, e ainda para que conste que tal referência deve ser interpretada e aplicada conforme dispõe o plano de carreira em seu Art. 5 e 14 da Lei Ordinária 2353/2011 de Campo Largo sobre o 'nível inicial definido para cada cargo';



    e) Seja ainda reconhecido o direito ao pagamento das diferenças devidas, atualizadas conforme EC 113/2021.” (e-doc. 1, p. 13-14)



    Postula, no mais, a manutenção da justiça gratuita deferida na origem. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 13). 



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante n.º 4, a qual possui o seguinte teor: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos nossos)



    Do enunciado, são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714, a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. 



    No julgamento do RE nº 565.714, diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, entendeu-se pela preservação da eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos. 



    Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    Com efeito, o acórdão reclamado deu parcial procedência ao recurso inominado da ora reclamante para declarar a impossibilidade de se transferir a incidência da base de cálculo prevista em lei para o salário-mínimo. 



    Do ato apontado como reclamado, extrai-se os seguintes fundamentos:



    "O Recorrente insurge-se em face da sentença de improcedência da pretensão inicial voltada à fixação do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, com o pagamento das diferenças vencidas e não prescritas dos últimos cinco anos até a efetiva implementação, fundado na inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo.



    Aduz, em síntese, que embora conste na legislação municipal a previsão de que a base de cálculo do adicional de insalubridade será o menor vencimento do seu plano de carreira, como fonoaudióloga, o réu tem efetuado o pagamento do referido adicional com base no salário mínimo nacional. Argumenta, ainda, que a disposição final do artigo 1º Decreto nº 30/2016 afronta a Súmula Vinculante nº 4, incorrendo em inconstitucionalidade. 



    Cinge-se, portanto, a controvérsia em definir sobre qual base de cálculo ele deve incidir o adicional de insalubridade percebido pelo Recorrente. 



    No âmbito do Município de Campo Largo/PR, o adicional de insalubridade é regulamentado pela Lei Municipal n.° 2.347/2011, in verbis:



    Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. 



    Note-se, portanto, que não há qualquer ilegalidade na base de cálculo adotada pela Administração municipal quando da edição da lei municipal, diante da inexistência de vinculação primária ao salário mínimo, ainda que o valor do adicional eventualmente coincida ou seja próximo ao do salário mínimo nacional. 



    Ademais, cumpre ressaltar que é vedada a substituição da base de cálculo utilizada por decisão judicial, quando aquela for estabelecida por lei, nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF. 



    Portanto, deve ser utilizado o menor valor de referência inicial dentre todas as carreiras dos servidores do Município, e não especificamente da carreira do cargo a que pertence o servidor Recorrente. 



    Além disso, tal lei estabelece que o valor do adicional não poderá ser inferior ao salário mínimo, o que não importa em vinculação formal e primária ao salário mínimo, de modo que não há inconstitucionalidade a respeito.



    O Decreto n. 30/2016, mencionado pelo Embargante, alterou o disposto no art. 91 daquela Lei Municipal, nos seguintes termos: 



    Art. 1º Ficam estabelecidos os graus de insalubridade e os respectivos percentuais pelos servidores públicos a serem percebidos pelos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, calculados sob o valor do salário mínimo vigente conforme segue:



    O referido decreto foi alterado pelo Decreto n. 129/2021, o qual manteve a base de cálculo do adicional vinculada ao salário mínimo e, posteriormente, foi revogado pelo Decreto n. 187/2022, que entrou em vigor em 1º de setembro de 2022, o qual passou a prever: 



    Art. 2º Ficam estabelecidos os graus de insalubridade e periculosidade e os respectivos percentuais a serem percebidos pelos servidores públicos municipais quando lotados nos equipamentos públicos descritos nos anexos deste Decreto, valores estes calculados em razão do valor de referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, conforme disposto na Lei nº 2.347/2011, quando lotados nos equipamentos públicos descritos nos anexos deste Decreto. 



    A partir disso, constata-se que os Decretos Municipais 30/2016 e 129/2021 modificaram o teor do art. 91 da lei municipal n. 2.347/2011 ao estabelecer a utilização do salário mínimo como regra para o cálculo do adicional de insalubridade, independentemente de o valor inicial do plano de carreira do município coincidir ou ser superior ao valor do salário-mínimo, e é nisso que reside a invalidade daqueles Decretos, por produzirem inovação legislativa. 



    Com efeito, tem-se que referidos Decretos alteraram a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada por Lei Ordinária Municipal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico por desrespeitar a hierarquia das espécies normativas, haja vista que mero Decreto não tem força para revogar Lei Municipal. 



    Se o Município vinha utilizando o salário mínimo vigente como base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pelos servidores da Secretaria de Saúde, mesmo quando o valor inicial do plano de carreira do município era superior ao valor do salário mínimo, tal conduta reveste-se de ilegalidade.



    Assim, verifica-se que os Decretos editados pela municipalidade contrariavam o disposto na legislação municipal, uma vez que o artigo art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011 prevê o valor da referência inicial do plano de carreira do município como base de cálculo para o referido adicional, e não o salário mínimo.



    Nesse sentido, vejam-se os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:



    [...]



    Diante do exposto e considerando as regras vigentes em nosso ordenamento jurídico, conclui-se que o decreto municipal não possui força normativa para alterar o disposto lei ordinária, mesmo que no âmbito do município, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas. 



    Assim, merece parcial acolhimento a pretensão do Recorrente, no sentido de ser declarada a ilegalidade dos Decretos Municipais 30/2016 e 129/2021, na parte que previa, como regra, o valor do salário mínimo para o cálculo do adicional de insalubridade, impondo-se o cumprimento do art. 91 Lei Municipal n. 2.347/2011, de modo que tal adicional tenha por base de cálculo o menor valor de referência inicial dentre todas as carreiras dos servidores do Município, e não especificamente da carreira do cargo a que pertence o servidor Recorrente, não podendo seu valor ser inferior ao do salário mínimo vigente.



    Por consequência, deve o município ser condenado a pagar as correspondentes diferenças entre o valor do adicional de insalubridade conforme estabelecido no art. 91 Lei Municipal n. 2.347/2011 e os valores pagos, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada prestação vencida e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, aplicando-se somente a taxa Selic a partir da vigência da EC 113/2020, a serem apuradas em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal antecedente à propositura da ação.



    III. VOTO



    Isto posto, o voto é pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, nos termos da fundamentação." (e-doc. 8, p. 46-50 - grifei)



    Vê-se que a conclusão adotada pela autoridade reclamada, no sentido de julgar inconstitucionais “os Decretos Municipais 30/2016 e 129/2021 [que] modificaram o teor do art. 91 da lei municipal n. 2.347/2011 ao estabelecer a utilização do salário mínimo como regra para o cálculo do adicional de insalubridade”, está em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4, na parte em que enuncia que “o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado”.



    Ante a existência de lei local anterior disciplinadora da base de cálculo do adicional de insalubridade - afastando a força normativa dos decretos municipais por serem desconformes à Lei Municipal nº 2.347, de 22 de dezembro de 2011 (diploma que “institui[u] o novo regime jurídico único e dispõe sobre o novo estatuto dos servidores públicos municipais de Campo Largo”), a autoridade reclamada decidiu o direito controvertido no Processo nº 0003067-05.2022.8.16.0026, fundamentando a decisão no efeito repristinatório decorrente da declaração de ilegalidade dos Decretos Municipais 30/2016 e 129/2021,



     “impondo-se o cumprimento do art. 91 Lei Municipal n. 2.347/2011, de modo que tal adicional tenha por base de cálculo o menor valor de referência inicial dentre todas as carreiras dos servidores do Município, e não especificamente da carreira do cargo a que pertence o servidor Recorrente, não podendo seu valor ser inferior ao do salário mínimo vigente” (edoc. 8, p. 49).



    O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base da cálculo de vantagem de servidor público não viola a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, vedada no entendimento consubstanciado na parte final do enunciado paradigma.



    Nesse mesmo sentido, em casos análogos envolvendo o mesmo ente municipal, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.506, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/7/22; Rcl nº 53.369, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/5/22; e Rcl nº 53.255, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/5/22.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial por ter deixado de indicar o valor da causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente